Tribunal: TJSP
Processo: 2002983-98.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PAA O TRÁFICO (ARTS. 33, C.C. O ART. 40, VI, E 35, DA LEI 11.343/2006) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – ALEGAÇÕES DE ILICITUDE DA CONDUTA POLICIAL NA OCASIÃO DO FLAGRANTE, AUSENTES FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM DO PACIENTE, PLEITEADO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ARGUMENTOS SOBRE A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PAA O TRÁFICO (ARTS. 33, C.C. O ART. 40, VI, E 35, DA LEI 11.343/2006) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – ALEGAÇÕES DE ILICITUDE DA CONDUTA POLICIAL NA OCASIÃO DO FLAGRANTE, AUSENTES FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM DO PACIENTE, PLEITEADO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ARGUMENTOS SOBRE A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E SOBRE A FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 312 DO CPP, REPUTANDO-SE COMO DESNECESSÁRIA E DESPROPORCIONAL A CUSTÓDIA DIANTE DE ALEGADAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADO, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR PARA SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX DA CF), REVESTIDAS TAMBÉM DE FUNDAMENTAÇÃO AS DECISÕES QUE MANTIVERAM A CUSTÓDIA CAUTELAR NOS TERMOS DO ART. 316, PAR. ÚN., DO CPP – ILICITUDE DA CONDUTA POLICIAL NÃO CONFIGURADA, JUSTIFICADA A ABORDAGEM DO PACIENTE DIANTE DAS CIRCUSTÂNCIAS DO FATO, CUIDANDO-SE DE CRIME DE NATUREZA PERMANENTE E EXISTINDO, NO CASO, FUNDADAS RAZÕES – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA.
DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – PROVA DA MATERIALIDADE DOS FATOS E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA CRIMINOSA A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA, REVELANDO-SE A GRAVIDADE DAS CONDUTAS E A PERICULOSIDADE DO AGENTE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS QUE, PESE COMETIDO SEM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA, SE MOSTRA COMO TÍPICO DA CRIMINALIDADE ORGANIZADA, A REVESTIR-SE DE GRAVIDADE INTRÍNSECA – INADMISSIBILIDADE DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NO CASO CONCRETO, DESCABIDO O EXERCÍCIO DE PREVISÃO ACERCA DE PENA FUTURA OU REGIME A SER IMPOSTO EM EVENTUAL CONDENAÇÃO – PRECEDENTES – MEDIDA EXTREMA DA CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE SE CUIDA DA ÚNICA ADEQUADA NA HIPÓTESE, INEXISTINDO QUALQUER CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.